Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É manifesta a aplicação dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois os polos da ação subsumem-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor.
2. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da construtora, para suportar a responsabilização pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais atinente à correção monetária mensal, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
3. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Compulsando os autos, verifica-se que as rés, utilizando-se de todo seu poderio técnico e econômico sobre o produto posto em circulação, fez incluir no contrato de adesão cláusula que, na verdade, amplia deliberadamente o prazo contratual para assegurar o reajuste mensal das prestações do negócio, em conformidade com o art. 46 da Lei n.o 10.931/2004. 3.2. Pretender o descabimento de determinada norma jurídica, quando tenha utilizado anteriormente o mesmo regramento para estabelecer as balizas do contrato firmado entre as partes, demonstra um comportamento contraditório da parte apelante, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.